Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702389-13.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ALEX RÔMULO DE LIMA ALVES, MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO CORREA ALVES RECORRIDA: ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. I. Acolhida impugnação ao cumprimento de sentença fundada na existência de excesso de execução, devem ser fixados honorários advocatícios entre 10% e 20% do proveito econômico obtido. II. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes, preliminarmente, defendem que o agravo de instrumento, manejado contra a decisão monocrática que negou a fixação os honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, foi interposto fora do prazo legal, afirmando, em síntese, que a recorrida foi intimada em 22/10/2020 (quinta-feira), a decisão foi disponibilizada no DJe em 23/10/2020 (sexta-feira) e publicada no dia 26/10/2020 (segunda-feira), logo, a interposição em 25/1/2021, extrapolou, em muito, o prazo recursal. No mérito, alegam violação aos artigos 85, 525, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não se olvida do cabimento e possibilidade de condenação do impugnado ao pagamento de honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença, mas desde que sejam acatados os fundamentos e valores apontados na impugnação, o que não ocorreu nos presentes autos. Pedem que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados FELLYPE MARLON MENDES RIBEIRO, OAB/DF 46.283, e PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA, OAB/DF 29.299 (ID 33625692). Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em seu nome, ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 34356594). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que a tese de intempestividade do agravo de instrumento interposto pela recorrida em primeiro grau não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmula 211/STJ)” (AgInt no AREsp 1848660/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/2/2022). Com relação à suposta violação aos artigos 85, 525, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.134.186/RS (tema 407), concluiu que “1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Determino que todas as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome dos advogados FELLYPE MARLON MENDES RIBEIRO, OAB/DF 46.283, e PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA, OAB/DF 29.299 (ID 33625692) e as referentes à recorrida sejam realizadas em seu nome, ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 34356594). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025